Tribunal: CARF
Processo: 19515.003863/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003863/2008-22
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.389 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
MICHELON LOGISTICA E TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/11/2001
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
Padece de exatidão material o acórdão que, na parte dispositiva, declara a
ocorrência da decadência em competências díspares daquela constante na
fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a decadência das
competências 01/2003 a 05/2003 e 07/2003.

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo PRESIDENTE DA 2a
TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA 2a SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CARF em
face do acórdão de no 2202-007.698, que, à unanimidade de votos, declarou a decadência das
competências 04/2003, 05/2003 e 07/2003, bem como determinou fosse a multa seja calculada
em conformidade com a Súmula CARF no 119.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003863/2008-22
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003863/2008-22

Conforme narrado quando da aferição do preenchimento dos requisitos de
admissibilidade dos aclaratórios, a unidade da administração tributária, DEVAT, proferiu
despacho – f. 161 –, alegando a existência de contradição entre o voto condutor do acórdão e o
resultado do julgamento quanto ao período decadente.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de admissibilidade
de embargos às f. 164/166.
Na fundamentação do acórdão embargado consta que
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O auto de infração abarca fatos geradores ocorridos no período compreendido
entre 01/2003 e 12/2003, tendo sido a recorrente notificada em 11/08/2008 (f. 35).
Conforme consta do relatório do auto de infração (f. 30/31), para determinação da
base de cálculo feita por aferição indireta os valores lançados na DIPJ foram
divididos por 12 (doze) e, posteriormente “[a]bat[idos] dos valores encontrados
(...) os valores lançados nas GFIPs declaradas pelo contribuinte.” Noto que houve
declaração em GFIP nas competências 01/2003 a 05/2003 e 07/2003, de forma a
atrair a aplicação do § 4° do art. 150 do CTN – “vide” f. 33. Por outro lado, no
tocante às competências 06/2003 e 08/2003 a 12/2003, certo não ter havido
nenhum recolhimento, nem mesmo a menor (f. 33), aplicando-se o disposto no
inc. I do art. 173 do CTN. Reconheço, portanto, a decadência das
competências 01/2003 a 05/2003 e 07/2003. – f. 153; sublinhas deste voto.

Em novo escrutínio dos documentos, noto que às f. 17/20 há relatório contendo
apropriação em que lançados valores referentes às competências objeto da autuação, salvo na
06/2003, fazendo atrair a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN. Por esse motivo, contém
lapso manifesto o dispositivo do decisium embargado que reconhece a ocorrência da causa
extintiva da obrigação apenas quanto às competências 04/2003, 05/2003 e 07/2003.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, reconhecer a decadência das competências 01/2003 a 05/2003 e 07/2003.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003863/2008-22

Fl. 172
DF CARF MF
Original